Tribunal: TJDFT
Processo: 0004516-11.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004516-11.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AUGUSTO JULIO DINIZ DESPACHO Intime-se o recorrido AUGUSTO JULIO DINIZ para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrente BANCO DO BRASIL S/A no ID 4480571. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024